Tribunal: TJDFT
Processo: 0033490-82.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM ACÓRDÃO ANTERIOR. OFENSA À COISA JULGADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. MARCO INICIAL. ART. 921, §4o, DO CPC/15. CIÊNCIA DA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. OCORRIDA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI No 14.195/2021, EM 27/8/2021. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afigura-se inadmissível a rediscussão de matéria já definitivamente decidida em v. acórdão anterior, sob consequência de ofensa à coisa julgada, nos termos dos arts. 502 e 508, ambos do CPC/15.
2. Esta 8a Turma Cível, em v. acórdão anterior, assentou que o prazo de suspensão previsto no art. 921, §1o, do CPC/15 já se encontrava consumado e que, nos termos da nova redação do §4o do mesmo dispositivo, introduzida pela Lei no 14.195/2021, a contagem da prescrição intercorrente somente se iniciaria com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens, desde que ocorrida após a vigência da referida norma, em 27/8/2021, sendo esse o marco temporal válido para aferição da prescrição.
3. No caso concreto, a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens, ocorrida após a vigência da Lei no 14.195/2021, se deu em 21/1/2022, data em que a parte Exequente foi efetivamente intimada acerca do resultado negativo da pesquisa via SISBAJUD, a partir de quando iniciou-se a contagem do prazo trienal da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §4o, do CPC/15. Ausente qualquer causa legal de interrupção ou nova suspensão após 21/1/2022, a prescrição intercorrente se consumou em 21/1/2025, razão pela qual a manutenção da r. sentença, prolatada em 4/4/2025, é medida que se impõe.
4. Os atos praticados pela Apelante, que se limitaram a requerer a reiteração de diligências já realizadas, não produzem qualquer efeito a fim de impedir a prescrição, nos termos do §4o-A do art. 921 do CPC/15, que exige, para tanto, a efetiva constrição patrimonial. Precedentes do c. STJ.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.